Tribunal: TJSP
Processo: 1519105-62.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS, TAXAS (de fiscalização, localização, funcionamento profissional autônomo), MULTA e JUROS – Exercício de 2011 – Município de Bertioga – Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Inexistência de "decisão surpresa" – Abandono caracterizado – Apelo da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS, TAXAS (de fiscalização, localização, funcionamento profissional autônomo), MULTA e JUROS – Exercício de 2011 – Município de Bertioga – Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Inexistência de "decisão surpresa" – Abandono caracterizado – Apelo da municipalidade não provido.